Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENAJUD E SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PLAUSIBILIDADE VERIFICADA. PESQUISAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E FATURAS. MEDIDA ATÍPICA. FALTA DE RAZOABILIDADE.
1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação.
3. A busca por contratos de cartão de crédito e faturas não configura medida razoável por implicar quebra do sigilo bancário e possível violação da intimidade do devedor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.